Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ACORDO. PAGAMENTO. TRIBUTOS. CUMPRIMENTO.
I – Se, em razão de acordo, parte dos herdeiros assume a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas necessárias para o encerramento do inventário, não há limitação quanto aos valores posteriormente apurados pela Fazenda, pois os encargos moratórios cobrados pela SEFAZ são verbas acessórias e como tal seguem o principal, e se os recorrentes assumiram a responsabilidade pelo pagamento deste, também devem responder pelo pagamento daquelas.
II – Negou-se provimento ao recurso.